Tribunal: TJBA
Processo: 0505388-61.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505388-61.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RENATA CRISTINA PRACIANO DE SOUSA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: VITRINE DEZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME Advogado(s):LUCIO SALES CERQUEIRA ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO. SENTENÇA QUE AFASTOU OS ENCARGOS CONTRATUAIS E DETERMINOU A APLICAÇÃO DE ÍNDICES JUDICIAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Monitória, constituiu título executivo judicial, porém determinou a atualização do débito por índices judiciais, afastando os encargos de inadimplemento previstos no contrato. O Apelante requer a reforma da decisão para que prevaleçam os encargos contratualmente pactuados até a efetiva quitação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, após a constituição de título executivo judicial em sede de ação monitória, a atualização do débito deve seguir os índices judiciais determinados de ofício pelo juiz ou os encargos de inadimplemento previstos no título de crédito original. III. Razões de decidir 3. O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) estabelece que as condições pactuadas entre as partes devem ser cumpridas. A intervenção do Judiciário para alterar cláusulas contratuais é medida excepcional, aplicável apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abusividade, o que não foi alegado nem demonstrado nos autos. 4. A simples judicialização da dívida, por si só, não autoriza o afastamento dos encargos moratórios contratualmente previstos. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em caso de inadimplência contratual, os encargos pactuados incidem até o efetivo e integral pagamento do débito. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Em ação monitória, não havendo alegação ou reconhecimento de abusividade nas cláusulas contratuais, os encargos de inadimplemento previstos no título de crédito devem ser aplicados na atualização do débito até a sua efetiva quitação, prevalecendo sobre os índices judiciais de correção monetária e juros de mora." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 701 e 702. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.288.299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0505388-61.2018.8.05.0103, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelado VITRINE DEZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora